Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706032-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BRUNO GOMES OTILIA, EMELISE RODRIGUES GOBBI DESPACHO No ID 51873146 o recorrente manifestou desinteresse no julgamento em sessão virtual e solicitou designação de sessão telepresencial. Todavia, as sessões são designadas na forma virtual ou presencial, esta última possibilitando a realização de sustentação oral presencialmente. Dessa forma, manifeste-se o recorrente, no prazo de dois dias, se pretende realizar sustentação oral na sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito